Tribunal: TJMT
Processo: 1025182-14.2025.8.11.0001
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-08-12
Data de publicação: 2025-08-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1025182-14.2025.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Moral, Fornecimento de Água]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI]

Parte(s):

[DIVINO GOMES ROBERTO - CPF: 241.051.711-00 (RECORRENTE), ANA CAROLINE APARECIDA SOUZA PEREIRA - CPF: 028.681.221-59 (ADVOGADO), DINEY LEITE DA COSTA - CPF: 921.065.281-91 (ADVOGADO), AGUAS CUIABA S.A. - CONCESSIONARIA DE SERVICOS PUBLICOS DE AGUA E ESGOTO - CNPJ: 14.995.581/0001-53 (RECORRIDO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

Órgão:
GABINETE 1
-
1a TURMA RECURSAL.

N. Recurso:
1025182-14.2025.8.11.0001.

Origem:
7o JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ.

Recorrente:
DIVINO GOMES ROBERTO.

Recorrida:
AGUAS CUIABA S.A
.

Relator
:
Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO.

Data de julgamento:

12 A 14/08/2025
(PLENÁRIO VIRTUAL).

Ementa
: DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. SERVIÇO DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA. SUSPENSÃO DO FORNECIMENTO POR DÉBITOS PRETÉRITOS. IMPOSSIBILIDADE. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA CONCESSIONÁRIA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANO MORAL
IN RE IPSA
.
QUANTUM
INDENIZATÓRIO FIXADO COM OBSERVÂNCIA AO MÉTODO BIFÁSICO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso inominado interposto contra sentença, que julgou improcedente pedido de indenização por danos morais em razão da suspensão do fornecimento de água. O autor alega ter celebrado acordo com a SANECAP para quitação de débitos, mas, ainda assim, a concessionária procedeu à interrupção do serviço, motivada por dívidas referentes ao período de 2014 a 2021.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se a suspensão do fornecimento de água em razão de débitos pretéritos configura falha na prestação do serviço; (ii) fixar, se cabível, a indenização por dano moral.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A relação contratual é regida pelo Código de Defesa do Consumidor, sendo objetiva a responsabilidade da concessionária por defeito na prestação do serviço, nos termos do art. 14 do CDC.

Constatou-se que os débitos cobrados eram devidos, pois não abrangidos pelo acordo anterior com a SANECAP.

Ainda assim, é ilícita a suspensão do fornecimento de água por débitos pretéritos, conforme jurisprudência pacífica do STJ e Súmula 49 da Turma Recursal Única do TJMT, admitindo-se o corte apenas diante de inadimplemento atual.

A concessionária não comprovou fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito alegado, nem a regularidade da suspensão, descumprindo o ônus probatório previsto no art. 373, II, do CPC.

A interrupção indevida de serviço essencial configura dano moral
in re ipsa
, prescindindo de prova específica do prejuízo extrapatrimonial.

A fixação do valor indenizatório deve seguir o método bifásico, adotando-se parâmetro compatível com precedentes em casos análogos, observados os princípios da proporcionalidade e razoabilidade.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

É indevida a suspensão do fornecimento de serviço essencial em razão de débitos pretéritos, configurando falha na prestação do serviço e ensejando dano moral presumido.

O valor da indenização por dano moral deve ser fixado pelo método bifásico, considerando os precedentes em casos semelhantes e as circunstâncias específicas da demanda.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 37, § 6o; Lei no 9.099/95, arts. 6o, 46 e 55; CDC, arts. 6o, VIII, 14 e 22; CC, art. 406, § 1o; Lei no 14.905/2024; Súmula 49 TRU/MT.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no AREsp 239.749/RS, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, j. 21/08/2014, DJe 01/09/2014; TJMT, N.U 1035667-10.2024.8.11.0001, Terceira Turma Recursal, j. 13/03/2025; TJPR, RI no 0010808-28.2019.8.16.0018, 4a Turma Recursal, j. 19/07/2021.

R E L A T Ó R I O

O recorrente busca a reforma da decisão monocrática proferida no ID 297991850, que homologou o projeto de sentença elaborado por juiz leigo e julgou
improcedente
o pedido inicial,
nos termos do art. 487, inciso I, do CPC c/c art. 6o da Lei no. 9.099/95.

Em sede recursal, o recorrente sustenta:

1)

Realização de acordo prévio com a SANECAP;

2)

Inexistência de aviso sobre débitos em aberto;

3)

Serviço essencial – Negativa de fornecimento de água;

4)

Existência dos danos morais.

Ao final, requer a reforma da r. sentença.

Em contrarrazões (ID 297991858), a recorrida refuta tais fundamentos, pugnando pela manutenção da sentença singular.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

O Senhor Juiz Gonçalo Antunes de Barros Neto – Relator

Egrégia 1a Turma Recursal:

Segundo consta na petição inicial, ao procurar a reclamada para requerer a instalação de novo hidrômetro, o autor foi surpreendido com a cobrança de débitos referentes aos anos de 2014 a 2021, embora já tivesse negociado o pagamento dessas dívidas por meio de acordo firmado nos autos do processo no 1027180-96.2022.811.0041.

Relata que quitou integralmente a negociação, mas, ainda assim, a reclamada prosseguiu com as cobranças indevidas, chegando inclusive a suspender o serviço em sua residência, apesar de ser idoso, assim como sua esposa.

A demandada, por sua vez, sustenta a legalidade da suspensão do fornecimento, alegando que o autor permanece inadimplente quanto às faturas dos meses de março/2014 a janeiro/2021. Afirma que as faturas cobradas não dizem respeito à negociação realizada pelo autor com a SANECAP e que, inclusive, esta e a Águas Cuiabá são pessoas jurídicas distintas, razão pela qual inexiste dever de indenizar.

Pois bem, o ponto central desta demanda diz respeito ao ônus da prova e, em se tratando de relação de consumo, demonstrada a verossimilhança das alegações da parte autora e sua condição de hipossuficiência, restam preenchidos os requisitos para a inversão de tal ônus. É o que se extrai do artigo 6°, inciso VIII, do Código de Defesa do Consumidor.

A responsabilidade da reclamada como fornecedora de serviços é objetiva, nos termos do art. 14 do CDC, que dispõe:
O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos
.

Tal responsabilidade é afastada apenas quando comprovada que,
tendo prestado o serviço, o defeito inexiste
, ou, a culpa
exclusiva
do consumidor ou de terceiro (§ 3o, I e II, do art. 14, do CDC).
No entanto,

não tendo a prestadora do serviço se desincumbido do ônus da prova que lhe cabia, deve responder objetivamente pelos danos causados à parte autora em razão da falha na prestação de seu serviço.

Assim, na condição de fornecedora de produtos e serviços, compete à parte ré o ônus de comprovar a regularidade da negativa do fornecimento de água na residência do autor.
Contudo, tal prova não foi produzida
.

Apesar de os débitos cobrados serem devidos, visto que a negociação realizada com a SANECAP não possui relação com as faturas dos meses de março de 2014 a janeiro de 2021, conforme termo de parcelamento constante no ID 297991851, observa-se que a suspensão do fornecimento de serviço essencial foi indevida, uma vez que se deu em razão de débitos pretéritos.

O Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento de que
“não é lícito à concessionária interromper o fornecimento do serviço em razão de débito pretérito; o corte de água ou energia pressupõe o inadimplemento de dívida atual, relativa ao mês do consumo, sendo inviável a suspensão do abastecimento em razão de débitos antigos”
(AgRg no AREsp n. 239.749/RS, relator Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, julgado em 21/8/2014, DJe de 1/9/2014).

Nesse contexto, os danos morais restam caracterizados, uma vez que, embora a cobrança dos débitos pelo fornecimento de água seja legítima, a
interrupção do serviço mostrou-se indevida
,
por ser motivada por
débitos pretéritos
.

Importante salientar que a Súmula 49, da Turma Recursal Única do Estado de Mato Grosso, preleciona: “
A interrupção indevida do fornecimento de serviços essenciais (água, energia elétrica, telefone e internet) configura ato ilícito e enseja dano moral in re ipsa
”.

A propósito:

RECURSO INOMINADO. ENERGIA ELÉTRICA. PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA DO JUIZADO ESPECIAL REJEITADA. SUSPENSÃO NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. .
IMPOSSIBILIDADE DE SUSPENSÃO POR DÉBITOS PRETÉRITOS
.
CORTE ILEGAL
.
DANO MORAL CONFIGURADO
. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. INDENIZAÇÃO FIXADA DENTRO DOS PARÂMETROS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

1. Não é complexa e tampouco exige a realização de prova pericial para o deslinde da causa, se as provas existentes são suficientes para o julgamento da questão, não se esquecendo de que concessionária possui condições técnicas para a realização da prova desejada. Preliminar de incompetência do Juizado Especial Cível rejeitada.

2. O artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor atribui ao fornecedor de serviços à responsabilidade objetiva quanto aos danos causados ao consumidor.

3. Se houve suspensão/corte no fornecimento de energia da unidade consumidora do reclamante, conforme constatado no próprio documento apresentado na contestação pela reclamada,
tal situação configura falha na prestação do serviço e gera a obrigação de indenizar a título de dano moral, em razão dos transtornos, sensação de impotência e aborrecimentos sofridos
.

4. “
Esta Corte Superior pacificou o entendimento de que não é lícito à concessionária interromper o fornecimento do serviço em razão de débito pretérito; o corte de água ou energia pressupõe o inadimplemento de dívida atual, relativa ao mês do consumo, sendo inviável a suspensão do abastecimento em razão de débitos antigos
” (STJ - AgRg no AREsp: 239749 RS 2012/0213074-5, Relator: Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, Data de Julgamento: 21/08/2014, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 01/09/2014)

5. Conforme mencionado na sentença recorrida que considero como fundamento para julgar este recurso: “No caso apresentado, a parte reclamada
não nega que tenha realizado a suspensão do fornecimento e ainda informou que o corte tem fundamento na inadimplência quanto às faturas de julho e agosto de 2021
. Ademais, embora o reclamante não tenha informado nos autos a data do corte, o documento juntado pela própria demandada indica que a suspensão foi em 06/05/2024 (id.159476747), ou seja, bem depois do vencimento das faturas, em 06/05/2022. Dito de outro modo: a suspensão do fornecimento de energia elétrica foi indevida, porquanto foi motivada em dívida pretérita, conforme estabelece o art. 357 da Resolução Normativa Aneel n. 1.000/2021: “Art. 357. É vedada a suspensão do fornecimento após o decurso do prazo de 90 dias, contado da data da fatura vencida e não paga, sendo permitida depois desse prazo apenas se ficar comprovado que o impedimento da sua execução decorreu de determinação judicial ou outro motivo justificável.””.

6. Se o valor fixado na sentença está adequado aos parâmetros da proporcionalidade e razoabilidade, considerando os casos análogos já julgados por esta Turma Recursal, não vejo razão para reduzir o quantum arbitrado.
(...)

(TJMT – N.U 1035667-10.2024.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Terceira Turma Recursal, Julgado em 13/03/2025, Publicado no DJE 13/03/2025)

(grifei)

AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS –
SUSPENSÃO NO FORNECIMENTO DE ÁGUA
–
IMPOSSIBILIDADE DE SUSPENSÃO DOS SERVIÇOS POR DÉBITOS PRETÉRITOS
– CORTE QUE PRESSUPÕE O INADIMPLEMENTO DE DÍVIDA ATUAL, RELATIVA AO MÊS DO CONSUMO –
FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO
– ENUNCIADO 4.1 (RESPONSABILIDADE CIVIL) DA TR/PR – CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇO PÚBLICO – RESPONSABILIDADE OBJETIVA – ART. 37, §6o, DA CF – ART. 14 E ART. 22 DO CDC – DANO MORAL CONFIGURADO – QUANTUM FIXADO EM R$ 2.000,00 (DOIS MIL REAIS) – ÍNFIMO – APLICAÇÃO DO ENUNCIADO 1, “A”, DA TRP/PR – SENTENÇA MANTIDA. Recurso conhecido e desprovido.
(TJPR - 4a Turma Recursal - 0010808-28.2019.8.16.0018 - Maringá - Rel.: JUIZ DE DIREITO DA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS MARCO VINICIUS SCHIEBEL - J. 19.07.2021) (grifei)

Relativamente ao
quantum
indenizatório, o e. STJ já se posicionou no sentido de seguir o método bifásico para a definição do montante a ser pago a título de indenização por danos morais. “
Na primeira etapa, deve-se estabelecer um valor básico para a indenização, considerando o interesse jurídico lesado, com base em grupo de precedentes jurisprudenciais que apreciaram casos semelhantes. Na segunda etapa, devem ser consideradas as circunstâncias do caso, para fixação definitiva do valor da indenização, atendendo à determinação legal de arbitramento equitativo pelo juiz
” (REsp. 1.152.541, Terceira Turma, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, Dje 21/09/2011).

Desse modo, considerando os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade,
fixo
o valor de
R$ 3.000,00 (três mil reais)
a título de
danos morais
, que se mostra adequado ao caso concreto, servindo para compensar o autor pelos transtornos sofridos, sem resultar em enriquecimento indevido. Além disso, a indenização também cumpre sua função pedagógica
.

Pelas razões expostas, conheço do recurso, posto que tempestivo, e
DOU PARCIAL PROVIMENTO
para condenar a reclamada a pagar ao reclamante o valor de
R$ 3.000,00 (três mil reais)
,
a título de
danos morais
, corrigido monetariamente pelo IPCA, a partir do arbitramento, e acrescido de juros de mora desde a citação, calculados com base na taxa legal prevista no art. 406, § 1o, do Código Civil, com redação dada pela Lei no 14.905/2024, correspondente à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic), deduzido o índice de atualização monetária (IPCA)
.

Sem custas e sem honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos termos do que dispõe o artigo 55,
caput
, da Lei no 9.099/95.

É como voto.

Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/08/2025